Tribunal: TJMT
Processo: 1046608-69.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046608-69.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), RONILDA DE CASTRO SANTUARIO - CPF: 551.906.181-53 (AGRAVADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO RETROATIVO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que concedeu à autora, Ronilda de Castro Santuário, o direito à pensão por morte, com base em união estável reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da decisão monocrática, em face de alegada complexidade da matéria; (ii) o direito à pensão por morte da autora, ante a exigência temporal da Lei Complementar Estadual nº 27/1993; (iii) a legalidade do pagamento retroativo e da devolução de valores recebidos por tutela antecipada revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC, tendo em vista que a questão referente à união estável já foi reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado.

4.

O pagamento retroativo da pensão é devido desde o requerimento administrativo, pois a negativa baseou-se em premissa equivocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão judicial que reconhece a união estável transitada em julgado torna indevida a negativa de pensão por morte, sendo o pagamento retroativo e a não devolução de valores recebidos por tutela antecipada a medida adequada."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Ordinária para Concessão de Pensão por Morte ajuizada por
RONILDA DE CASTRO SANTUARIO.

O apelante sustenta que não cabia o julgamento monocrático, uma vez que a matéria não se enquadraria nas hipóteses dos artigos 932 e 1011 do Código de Processo Civil, que permitem decisões individuais do relator.

Argumenta que o caso envolve questões complexas, como a aplicação da Lei Complementar Estadual n.º 27/1993, que rege a concessão de pensão por morte no âmbito estadual, demandando apreciação pelo órgão colegiado.

No que tange ao mérito do recurso, o Estado defende que a concessão da pensão por morte à autora é indevida, uma vez que a referida lei complementar exige
convivência superior a cinco anos para que um(a) companheiro(a) possa receber o benefício. Argumenta também que a
filha do falecido, Ingrid Santuário Guimarães, já foi reconhecida como beneficiária da pensão, o que impediria a concessão do benefício à autora, tendo em vista que há um herdeiro preferencial.

Sustenta, ademais, que pagamento retroativo do benefício desde o requerimento administrativo é indevido, já que outras beneficiárias estavam recebendo integralmente o montante, o que implicaria em pagamento em duplicidade. Por fim, o Estado contesta a devolução dos valores recebidos pela autora por força de tutela antecipada posteriormente revogada, afirmando que devem ser devolvidos ao erário.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática e a submissão do recurso de apelação ao julgamento do colegiado, com a consequente reversão da sentença que concedeu a pensão por morte à autora, além da determinação da devolução dos valores percebidos de maneira indevida e da não aplicação de retroatividade ao pagamento do benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 229283159).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 233412652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como se vê dos autos, a sentença proferida na ação de origem movida por Ronilda de Castro Santuário contra o Estado de Mato Grosso, cujo objeto é a concessão de pensão por morte, reconheceu o direito da autora ao benefício.

I – DO CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A autora alegou ter convivido em união estável com o falecido Rogério Oliveira Guimarães até seu óbito em 2010. Contudo, o pedido de
pensão
foi negado com base no artigo 71, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 27/1993, que exige união estável por mais de cinco anos para a concessão do benefício a companheiros(as). Reconhecida a união por período inferior, o Estado negou o benefício, o que motivou o ajuizamento da ação.

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade da exigência temporal contida na referida Lei Complementar. Todavia, a decisão monocrática fundamentou-se em entendimentos jurisprudenciais e princípios constitucionais que asseguram a equiparação de direitos entre cônjuges e companheiros.

Conforme consignado na sentença recorrida e ratificado pela decisão monocrática, o
Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema da equiparação de direitos entre cônjuges e companheiros, firmou o entendimento de que é inconstitucional qualquer distinção de tratamento entre ambos para fins previdenciários, uma vez que isso violaria os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. No julgamento do RE 878.694/MG, o STF declarou:

Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694 ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-26-10-2018 UF-MG TURMA-TP MIN-ROBERTO BARROSO N.PÁG-006 DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Também nesse sentido,
o STF, em sede de repercussão geral, reafirmou que
"é inconstitucional, por violar o princípio da isonomia entre homens e mulheres (art. 5º, I, da CF), a imposição de requisitos legais diferenciados para a concessão de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a cônjuges e companheiros/companheiras (art. 201, V, da CF)"
(STF, Tribunal Pleno, RE 659424/RS, rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/11/2020). Este entendimento reforça a paridade de direitos entre cônjuges e companheiros, afastando a validade de exigências discriminatórias, como o requisito temporal imposto pela Lei Complementar Estadual nº 27/1993.

No presente caso,
a questão referente ao reconhecimento da união estável entre Ronilda de Castro Santuário e Rogério Oliveira Guimarães, foi decidida nos autos do processo nº 0007134-21.2013.811.0041, cujo acórdão já transitou em julgado. Destaca-se a ementa (id. 80739454 – pág. 21/22):

RAC – DUAS AÇÕES DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRETENSÃO FORMULADA PELA EX-CÔNJUGE APÓS SEPARAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COADUNEM COM O DIREITO PRETENDIDO – AUSENTE O ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DE RESPEITO E DEFERÊNCIA ENTRE EX-CÔNJUGES – COMPROVAÇÃO IRRESOLUTA DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O DE CUJUS E A COMPANHEIRA RNG ENTRE 2007 ATÉ O ÓBITO DO COMPANHEIRO – SENTENÇA ÚNICA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2 – Mesmo que a ex-esposa tenha nutrido o desejo de continuar o relacionamento afetivo com o ex-marido após a separação judicial, não há falar em união estável ante a prova irresoluta de que os requisitos do art. 1.723 do Código Civil foram comprovados por outra companheira no período entre 2007 e o óbito do de cujus (06/04/2010).

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 146449/2017, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 20 de junho de 2018)

Diante
disso, é evidente que a pensão por morte era devida à autora desde o momento do requerimento administrativo, uma vez que a questão da comprovação da união estável já havia sido resolvida.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM POR SENTENÇA – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – PENSÃO DEVIDA A COMPANHEIRA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO APÓS 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90.

1. Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do requerimento, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso II, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

2. Recurso parcialmente provido. (N.U 1000989-34.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PENSÃO POR MORTE — EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM — DATA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO — PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — OBSERVÂNCIA — PARCELAS RETROATIVAS — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE.

O beneficiário faz jus às parcelas retroativas referentes à pensão por morte a contar do protocolo do requerimento administrativo até a data do deferimento do benefício previdenciário, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Recurso provido. (N.U 0006885-83.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Diante desse panorama, a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência encontra respaldo nos artigos 932 e 1.011 do CPC, que autorizam a decisão unipessoal quando a matéria está consolidada pela jurisprudência dos tribunais.

II – DA PREFERÊNCIA DE HERDEIROS E DO PAGAMENTO RETROATIVO

O Estado também alegou que o pagamento retroativo da pensão não deveria ser concedido, em razão do recebimento do benefício por outras beneficiárias, o que, segundo o agravante, implicaria em duplicidade de pagamento.

No entanto, essa alegação foi adequadamente afastada,
pois, conforme o entendimento do STF destacado no tópico anterior, o reconhecimento judicial da união estável consolida o direito à pensão, independentemente da existência de outros herdeiros, desde que a convivência e a dependência econômica estejam comprovadas. Este direito está respaldado pela paridade de tratamento entre cônjuges e companheiros, conforme expresso na Constituição e reafirmado pela jurisprudência.

O direito da autora à pensão se consolidou a partir do reconhecimento da união estável e, considerando que o requerimento administrativo foi efetuado após a comprovação dessa união, ela tem direito ao pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento. O fato de outros beneficiários terem recebido o benefício durante esse período não afeta o direito da autora aos valores que lhe são devidos. Eventuais questões relativas à restituição de valores pagos indevidamente a outros beneficiários devem ser tratadas em ação própria, respeitando o princípio da irrepetibilidade dos alimentos e a proteção dos beneficiários de boa-fé.

Verifico ademais, que a decisão monocrática também afastou adequadamente a necessidade de devolução dos valores recebidos pela autora durante a vigência da tutela antecipada.

Isso se justifica porque a revogação da tutela antecipada não impõe, de forma automática, na obrigação de restituir os valores recebidos, especialmente quando a
sentença confirma o direito à pensão
. Exigir a devolução de valores em um cenário onde o direito foi posteriormente reconhecido seria um contrassenso jurídico.

Diante das fundamentações apresentadas e do entendimento consolidado do STF, entendo que a decisão monocrática foi correta ao manter a sentença de procedência. A jurisprudência do STF, que equipara os direitos de companheiros e cônjuges, reforça a validade do reconhecimento da união estável e a concessão do benefício pleiteado.

Retifique-se a autuação, por tratar-se de Agravo Interno e não de Embargos de Declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024